Tribunal: TJDFT
Processo: 0707562-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707562-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GRAZIELA CRISTINE CUNHA BEZERRA, KAREN CRISTINA MARQUES LIMA PACIENTE: JOEUNIO MARIO DE LIMA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogadas particulares em favor de JOEUNIO MARIO DE LIMA SILVA, em vista de suposto constrangimento ilegal advindo da manutenção do decreto de prisão preventiva pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, nos autos da ação penal no 0703920-98.2021.8.07.0012. Narram as impetrantes, em síntese, ter sido o paciente preso preventivamente em 19 de julho de 2022, considerando a prática, em tese, dos crimes de parcelamento clandestino/ilegal do solo, com emprego de grave ameaça e violações ao meio ambiente. Afirmam que, em 22/07/2022, requereram a revogação da prisão, cujo pedido restou indeferido para garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal. Argumentam que o decreto prisional merece ser revisto, em razão de excesso de prazo, pois, finalizada a audiência de instrução e julgamento, ainda não houve a prolação de sentença. Mencionam que o paciente é tecnicamente primário, ostenta bons antecedentes, trabalha como pintor e corretor, possui três filhas, sendo o único provedor da família, é formado em Psicologia e estava cursando o 8o semestre de Direito quando foi preso. Invocam a Instrução Normativa n. 1 da Corregedoria deste TJDFT. Destacam que não há que se falar em complexidade da causa ou número elevado de réus a justificar a manutenção da custódia, que já excede 270 dias, estando o processo apto para julgamento desde o dia 27/01/2023, quando todas as alegações finais foram protocoladas. Alegam que a decisão que decretou a prisão preventiva afirmou que o paciente “supostamente lidera grupo de ‘criminosos’; utiliza-se de armas de fogo para ameaçar grileiros e moradores da região de São Sebastião e, ainda comete crime ambiental”, no entanto não há qualquer indício de provas concretas para tanto, apenas a citação de um processo do ano de 2021, envolvendo o paciente por porte ilegal de arma. Aduzem que outros indiciados com as mesmas condições do pacientes encontram-se em liberdade com medidas cautelares (tornozeleira eletrônica). Defendem, pois, o cabimento de medida cautelar diversa da prisão. Requerem a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva, e, em último caso, que sejam que aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente writ. Como relatado, a Defesa sustenta, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. No entanto, a tese não comporta apreciação. Isso porque, verifica-se já ter sido impetrado, em favor do mesmo paciente, o Habeas Corpus autuado sob o n. 0700854-78.2023.8.07. 0000, julgado em 08 de fevereiro de 2023 por esta 1a Turma Criminal, por acórdão sob a minha Relatoria, assim ementado (ID 43316238 do referido HC): HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO E CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RATIFICAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DECISÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REGULARIDADE. VÍCIO. AUSÊNCIA. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME, INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA E PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE EM GARANTIA À ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CORRÉS. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE IGUAL TRATAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS. ORDEM DENEGADA. 1. Inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem, não havendo que se falar em vício. 2. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 3. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, impõe-se a manutenção da medida. 4. Descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, sobretudo porque a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. 5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Logo, por se tratar, nesse particular, de mera reiteração do pedido formulado no bojo do HC n. 0700854-78.2023.8.07.0000, e, não tendo havido qualquer modificação do quadro fático-processual apto a ensejar a substituição da prisão por medida cautelar diversa, o writ não enseja apreciação em tal ponto. Superada essa questão, aprecia-se a tese alusiva ao excesso de prazo. Acerca da concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Em consulta aos autos de origem, observa-se que a fase de instrução criminal foi concluída, os memoriais já foram apresentados, e os autos foram conclusos para julgamento em 31 de janeiro de 2023. Vê-se, ainda, que, após tal ato processual, o réu JADSON KLEVES MARTINS apresentou petição nos autos (ID 148445978), apreciada pelo d. magistrado de primeiro grau em 09 de fevereiro de 2023, conforme decisão sob o ID 148787990, que converteu o julgamento em diligência. Veja-se: Vistos etc. JADSON, em causa própria, peticionou nos autos informando acerca da ausência de comunicação prévia à Seccional da OAB para o devido acompanhamento da análise dos documentos e dos equipamentos apreendidos nos endereços vinculados ao acusado. Ainda, acostou aos autos cópia da Ata da Comissão de Prerrogativas dos Advogados da Seccional do Distrito Federal, na qual consta determinação de expedição de ofício a este juízo comunicando acerca da ausência da notificação supracitada na fase pré-processual (ID n.148445990). Deste modo, converto o julgamento em diligência e determino vista ao MPDFT, bem assim a Delegacia de Polícia para se manifestar sobre a afirmação daquela instituição. Decisão assinada digitalmente nesta data. Em atendimento às determinações judiciais constantes da decisão transcrita, foram praticados diversos outros atos processuais subsequentes, o que justifica a dilação da marcha processual. Não se pode olvidar que, além de os prazos processuais não serem absolutos, encerrada a instrução criminal, não há que se falar em constrangimento por excesso de prazo. É o que dispõe o enunciado da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Nesse norte, não existe demora desarrazoada a justificar o relaxamento da prisão do paciente. Diante do contexto apresentado, não estando evidenciada situação de flagrante ilegalidade, o indeferimento da liminar postulada é medida de rigor. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. À douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora